Tribunal: TJES
Processo: 5006568-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006568-16.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA(S):

EMANUEL RUFINO FANTICHELI

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA-TAF. PROVA DE CORRIDA. REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DO CANDIDATO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Segundo caudalosa jurisprudência das Cortes de Vértice, a “parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, sob pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia” (RMS 51.136/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2016).

2- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os candidatos não tem direito subjetivo à remarcação de provas em razão de situações pessoais.

3- Não considero que tenha havido motivação para a remarcação da prova de corrida, pois, conforme se verifica nas imagens acostadas aos autos pelo Estado do Espírito Santo, no momento da realização da prova, no dia 06/11/2018, não estava chovendo intensamente conforme alegado, nem mesmo está caracterizado que o candidato estivesse todo encharcado.

4-
Também não observo que a decisão tomada por esta Corte no AI nº 0000625-02.2019.8.08.0024, possa ser tomada como referência no presente caso, uma vez que da leitura do inteiro teor do acórdão constato que foi tratado concurso diverso, regido pelo Edital nº 03/2018 da PMES, para o Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES – CFO - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública. Ademais, o teste de aptidão física questionado naquele recurso foi realizado no dia 05/11/2018, e não do dia 06/11/2018 como tratado neste agravo.

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006568-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EMANUEL RUFINO FANTICHELI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006568-16.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA(S):

EMANUEL RUFINO FANTICHELI

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a decisão ID. 1883180 – PÁG. 01/03, através da qual o MM. Juiz primevo, entendendo que no dia 06/11/2018, no qual foi realizada a prova de corrida, no teste de aptidão física, previsto para o concurso regido pelo edital nº 01/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, teria chovido intensamente, prejudicando o desempenho do candidato, concedeu a tutela de urgência pretendida, determinando ao Estado do Espírito Santo e ao Instituto AOCP, que submetessem o candidato a novo teste de corrida.

Em suas razões recursais ID. 1883171 – pág. 1/24, o Estado Agravante alega, em apertada síntese que: 1) as normas do certame devem ser respeitadas, não podendo ser dado tratamento diferenciado ao candidato; 2) as imagens constantes dos autos (ID 1883171-pag. 8) demonstram que no momento do teste não estava chovendo e que a pista não apresentava buracos e deficiências que impossibilitassem a realização da prova; 3) circunstâncias pessoais não podem ser utilizadas como pretexto para remarcação de prova, conforme estabelecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

As contrarrazões encontram-se acostadas, conforme ID 2078619.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006568-16.2021.8.08.0000

AGVTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA(S): EMANUEL RUFINO FANTICHELI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a decisão ID. 1883180 – PÁG. 01/03, através da qual o MM. Juiz primevo, entendendo que no dia 06/11/2018, no qual foi realizada a prova de corrida, no teste de aptidão física, previsto para o concurso regido pelo edital nº 01/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, teria chovido intensamente, prejudicando o desempenho do candidato, concedeu a tutela de urgência pretendida, determinando ao Estado do Espírito Santo e ao Instituto AOCP, que submetessem o candidato a novo teste de corrida.

Em suas razões recursais ID. 1883171 – pág. 1/24, o Estado Agravante alega, em apertada síntese que: 1) as normas do certame devem ser respeitadas, não podendo ser dado tratamento diferenciado ao candidato; 2) as imagens constantes dos autos (ID 1883171-pag. 8) demonstram que no momento do teste não estava chovendo e que a pista não apresentava buracos e deficiências que impossibilitassem a realização da prova; 3) circunstâncias pessoais não podem ser utilizadas como pretexto para remarcação de prova, conforme estabelecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo.

Pelo que se verifica da análise dos autos, o Impetrante se inscreveu no concurso para provimento do cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001/2018 de 20 de junho de 2018. Contudo, ao realizar o prova de corrida, no dia 06/11/2018 o candidato foi considerado inapto.

A fim de melhor ilustrar o
thema decidendum
, parece-me relevante a transcrição de um trecho do ato decisório impugnado, o qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo órgão
a quo
, senão, vejamos:

Pretende, o autor, portanto, a repetição do teste de aptidão física em razão da afronta ao Princípio da Isonomia.

Analisando a prova acostada aos autos, consistente em notícias, fotografias, boletins da defesa civil e outros, verifico que no período compreendido entre 05.11.2018 e 10.11.2018, o Estado foi acometido por chuvas intensas que causaram diversos prejuízos e danos.

A prova do autor foi realizada no dia 06.11.2018, período em que as condições climáticas eram adversas e desfavoráveis, tratando-se de um fortuito que deve ser levado em consideração, pois interferiu na aplicação do exame de aptidão física.

Aliás, convém registrar, como ressaltado no Agravo de Instrumento nº. 0000625-

02.2019.8.08.0024 do TJES, que trata do mesmo concurso, que em razão de um erro cometido pelo requerido, vários candidatos foram convocados para realizar o exame de aptidão física no dia 12.11.2018, quando a situação climática já havia se restabelecido.

Deste modo, em razão da excepcionalidade do caso e em respeito ao Princípio da Isonomia, deve ser remarcado o teste de corrida do autor, porque o fortuito em questão comprometeu o desempenho do candidato. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência acima mencionada:[...]

Em que pesem os argumentos apresentados pelo magistrado
a quo
que reconheceu a necessidade de realização de nova prova de corrida para o candidato, entendo que, pelo menos nesta fase de cognição superficial, não se fazem presentes os elementos para a tutela antecipada deferida.

Segundo
caudalosa jurisprudência das Cortes de Vértice, a
“parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, sob pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia”
(RMS 51.136/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os candidatos não tem direito subjetivo à remarcação de provas em razão de situações pessoais. Ilustrando:

TEMA 335: Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia,
em razão de circunstâncias pessoais
, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. [não existe grifo no original]

Assim, no presente caso, não considero que tenha havido motivação para a remarcação da prova de corrida, pois, conforme se verifica nas imagens acostadas aos autos pelo Estado do Espírito Santo, no momento da realização da prova, no dia 06/11/2018, não estava chovendo intensamente conforme alegado, nem mesmo está caracterizado que o candidato estivesse todo encharcado.

No máximo verifico que havia algumas poças na pista, algo que não inviabilizaria a realização da prova, já que a pista estava em bom estado para a realização do teste.

Também não observo que a decisão tomada por esta Corte no AI nº 0000625-02.2019.8.08.0024, possa ser tomada como referência no presente caso, uma vez que da leitura do inteiro teor do acórdão constato que foi tratado concurso diverso, regido pelo Edital nº 03/2018 da PMES, para o Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES – CFO - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública.

Ademais, o teste de aptidão física questionado naquele recurso foi realizado no dia 05/11/2018, e não do dia 06/11/2018 como tratado neste agravo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, afastando a decisão que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006568-16.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA(S):

EMANUEL RUFINO FANTICHELI

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA-TAF. PROVA DE CORRIDA. REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DO CANDIDATO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Segundo caudalosa jurisprudência das Cortes de Vértice, a “parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, sob pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia” (RMS 51.136/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2016).

2- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os candidatos não tem direito subjetivo à remarcação de provas em razão de situações pessoais.

3- Não considero que tenha havido motivação para a remarcação da prova de corrida, pois, conforme se verifica nas imagens acostadas aos autos pelo Estado do Espírito Santo, no momento da realização da prova, no dia 06/11/2018, não estava chovendo intensamente conforme alegado, nem mesmo está caracterizado que o candidato estivesse todo encharcado.

4-
Também não observo que a decisão tomada por esta Corte no AI nº 0000625-02.2019.8.08.0024, possa ser tomada como referência no presente caso, uma vez que da leitura do inteiro teor do acórdão constato que foi tratado concurso diverso, regido pelo Edital nº 03/2018 da PMES, para o Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES – CFO - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública. Ademais, o teste de aptidão física questionado naquele recurso foi realizado no dia 05/11/2018, e não do dia 06/11/2018 como tratado neste agravo.

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.